Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. IMPOSITIVA CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que “(...) as atividades exercidas na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB no período compreendido entre 25/03/2011 a 10/08/2014, 05/02/2018 a 03/02/2019 e 05/02/2019 a 25/01/2023 devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial (...)”. Em suas razões, o Distrito Federal aponta a prescrição de todos os valores relativos ao quinquênio anterior à data de ajuizamento desta ação nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. No mérito, sustenta que os períodos foram corretamente excluídos da contagem de tempo, uma vez que a autora desempenhou atividades absolutamente burocráticas em órgão regional da Secretaria de Educação, e que não pode ser contabilizado para efeito de aposentadoria especial de professor. Requer a improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões não foram apresentadas.
III. DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. A pretensão da autora é meramente declaratória, a qual, por natureza, é imprescritível. Rejeitada a prejudicial.
IV. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
V. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)"
VI. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 965, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira.
VII. No caso sob análise, a requerente (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu, junto à Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina, atividades de coordenação e acompanhamento pedagógico e direção de unidade escolar no período de 25/03/2011 a 10/08/2014, 05/02/2018 a 03/02/2019 e 05/02/2019 a 25/01/2023 (ID 52586399). Tais períodos, diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quase fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.